Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. QUANTUM ELEVADO. PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de alimentos provisionais regula-se pelo binômio necessidade/possibilidade, objetivando conferir condições imediatas à subsistência do alimentando.
2. Tratando-se de alimentos provisórios, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto apresentadas até aquele momento, obedecendo-se, assim, ao critério da razoabilidade.
3. Constatados, nos autos, elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante no que tange ao cumprimento integral da obrigação que lhe fora imposta, a redução da verba alimentar revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do feito.
4. Se, após a instrução, restar verificado que o arbitramento reduzido é insuficiente à subsistência do alimentando, tal poderá ser posteriormente recalibrado, por ocasião da sentença de mérito, quando, então, o esgotamento cognitivo bem subsidiará a decisão definitiva.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.